Tribunal: TJDFT
Processo: 0752229-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. TOTALIDADE. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O excesso de execução ocorre quando o credor cobra valores além do que lhe é devido.
1.1. No caso dos autos, não existe excesso de execução, já que há elementos probatórios que comprovam que imóvel penhorado já possuía outras medidas constritivas anteriores à presente demanda.
2. Também não há que se falar em excesso de constrições, já que, além da medida constritiva ordenada na presente demanda ter a possibilidade de não ser considerada definitiva, o valor a ser arrecadado pode não possuir a liquidez suficiente para quitar o crédito exequendo, o que autoriza a manutenção da penhora integral do imóvel.
3. A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, de maneira a garantir a satisfação do crédito.
3.1. In casu, a ausência de localização de outros bens autoriza a penhora integral do imóvel em questão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.